Tribunal: TJMT
Processo: 1019467-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos, etc.
Na petição de id. 128598166, o Embargado requer seja o feito chamado a ordem para que seja declarada a nulidade absoluta do acordão de id. 124613738, ao argumento de que, tendo o Des. João Ferreira Filho se declarado suspeito, é cediço que seu julgamento foi contagiado pelo vício da nulidade absoluta.
Aduz que na data de 09/05/2.022, o Des. João Ferreira Filho se deu por suspeito, em menos de 30 dias após a publicação do acordão.
Declara que não foi a interposição dos aclaratórios que gerou e/ou levou o Desembargador a declarar a suspeição.
Afirma que o princípio da imparcialidade do magistrado foi ferido de morte, na medida que a declaração de suspeição decorre de uma das seguintes causas lançadas no artigo 145 do CPC, I (Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados) e IV (Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”.).
Complementa ainda que: “Ora, essa irrepreensível lição de MEDINA acerca dos “efeitos do reconhecimento da parcialidade do juiz” cai como uma luva ao caso em apreço, já que a causa da parcialidade “... embora preexistente, tornouse conhecida apenas POSTERIORMENTE...”, quando o nobre Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, num intervalo de tempo inferior a 30 (trinta) dias, lançou sua suspeição nos autos, sem que nesse curto intervalo tivesse ocorrido algum fato que justificasse essa declaração. Ninguém, em sã consciência, vai sustentar a tese de que a singela interposição de um Recurso de Embargos de Declaração foi a “gota d’água” da declaração de suspeição, pois não se tem notícia no foro de que a interposição dos declaratórios levasse alguém a jurar sua suspeição. ”.
Sob outro aspecto, defende que o Desembargador que declarou suspeição era o próprio Relator do processo, de modo que seu julgamento toma um peso fora do comum, pois, como se sabe, a maioria esmagadora dos julgamentos terminam com os vogais acompanhando o Relator.
Além disso, pontua que a suspeição, acabou por ferir o artigo 942, §2o., do CPC, que prevê, obrigatoriamente, que a decisão colegiada seja proferida por 3 juízes.
Ao final requer seja o prosseguimento da petição suscitando questão de ordem em razão de fato novo relevante e superveniente ao julgamento, qual seja, a declaração de jura de suspeição proferida pelo Relator, reconhecendo-se assim a nulidade do acórdão.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
O ilustre Desembargador João Ferreira Filho, até então Relator do recurso, se declarou suspeito, por motivo de foro íntimo, em razão de fato superveniente a sua interposição, optando por se afastar do processo.
Tem-se que os efeitos da declaração não retroagem e não implicam nulidade dos atos processuais anteriormente praticados.
De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “a autodeclaração de suspeição realizada por magistrado em virtude de motivo superveniente não importa em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição” (REsp 1.339.313/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Min. Assusete Magalhães, j. 13/4/2016, DJe 09/8/2016).
E mais: “A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a suspeição por foro íntimo, declarada em razão de causa superveniente, não importa na nulidade dos atos processuais anteriores.”. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1456597 MT 2019/0053014-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)
Se, acaso se tratasse de suspeição preexistente, ou o Desembargador iria reconhece-la de pronto, ou, reconheceria a nulidade do acordão, em face de eventual parcialidade que poderia advir da suspeição, quando do julgamento. Contudo, não é o que aconteceu no caso, se tratando de declaração de suspeição, por motivo superveniente.
As alegações da parte de suspeição amparada nos incisos I (amizade ou inimizade) e IV (interesse), se tratam de meras suposições, desprovidas de provas. Até porque, se fossem preexistentes e de conhecimento da parte conforme alega, deveriam ter sido invocadas por ela previamente e não alegar e suscitar nulidade tardia, com a intenção de anular acordão, que lhe é desfavorável.
Para ilustrar, trago o seguinte julgado (“mutatis mutandis”):
“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER E JULGAR PROCESSOS EM QUE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DE TRIBUNAL DE ORIGEM SE DECLAREM SUSPEITOS OU IMPEDIDOS. ART. 102, I, N, DA CRFB/88. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE COMPROVAR AS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AOS EXCEPTOS. SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As causas de impedimento e suspeição do juiz (arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil de 2015) não admitem alargamento pela via interpretativa, já que se trata de situações de excepcionalidade. 2. A causa de suspeição atinente à inimizade capital em relação a uma das partes não se perfaz com mera alegação de animosidade, exigindo-se indicação da plausibilidade de que o agente atua movido por razões de ódio, rancor ou vingança. Precedente: Arguição de Suspeição 89, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2017. 3. In casu, as alegação atribuídas aos exceptos não restaram demonstradas, notadamente em razão de revelarem suposições e conjecturas criadas pelo próprio excipiente, sem embasamento fático a justificar a alegada inimizade capital entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STF - AgR AO: 2347 AP - AMAPÁ 0016354-84.2018.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/08/2018, Primeira Turma) negritei
Se não bastasse, se trata de decisão colegiada, na qual tanto eu, quanto a Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, de forma unânime, acompanhamos o voto do Des. João Ferreira Filho, não havendo, inclusive, necessidade de pedidos de vistas, eis que o acordão se mostrou claro, objetivo e íntegro.
Por fim, pende de julgamento os Embargos de Declaração interposto pela parte peticionante e, sendo verificado qual vício e/ou premissa equivocada, poderá ser objeto de readequação, nos limites daquele recurso.
Ante todo exposto, rejeito a questão de ordem.
Intimem-se.
Decorrido prazo legal, certifiquem-se e, após, façam-me conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator